Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702131-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DUARTE MARINHO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator